Tribunal: TJMT
Processo: 1009964-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Visto.
Tendo em vista o disposto no art. 1.021 §2o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal.
Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Publique-se
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator